Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726475-77.2023.8.07.0000 Agravante Sebastiana Tereza Severino, representada por Cristina Tereza Severino Ribeiro Agravado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastiana Tereza Severino, representada por sua filha Cristina Tereza Severino Ribeiro, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 159137734 do processo de referência), que, na ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0705483-41.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: I – Defiro a gratuidade de Justiça à parte requerente. Defiro o pedido para que Cristina Tereza Severino atue como curadora de SEBASTIANA TEREZA SEVERINO, nos termos do art. 72,I, do CPC. II – SEBASTIANA TEREZA SEVERINO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua internação em instituição de longa permanência para idosos. Segundo o exposto na inicial, SEBASTIANA tem 79 anos de idade e é portadora de esquizofrenia paranoide. Diz ser incapaz para os atos da vida civil e dependente para atividades instrumentais da vida cotidiana. Residia com um filho em Corumbá-GO e recentemente se mudou para o Distrito Federal, para residir próximo a sua filha Cristina. Relata que a filha trabalha de forma autônoma e não possui condições para cuidar da idosa. Aduz que a internação é a única alternativa que permite continue recebendo os cuidados necessários. Discorre sobre a garantia dos direitos sociais aos idosos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A situação da idosa SEBASTIANA é assim descrita no Relatório Social Informativo (ID 159118425, p. 4): RESUMO DA DEMANDA Demanda documental proveniente da Defensoria Pública do Distrito Federal (00401- 00002476/2023-76) em que se solicita avaliação da demanda, realização de intervenções cabíveis e posterior envio de relatório informativo. Trata-se de idosa com 79 anos de idade que reside sozinha em casa alugada, localizada na Quadra 1 Conjunto E Casa 25 no Arapongas/DF. Possui diagnóstico de esquizofrenia paranoide, transtorno de personalidade esquizoide e parkinsonismo (CID10: G211, F200 e F601) e em uso de Haloperidol Decanoato (106394215). Realizada busca da rede de apoio da idosa foi identificado dois filhos, a saber: Cristina Tereza Severino (42 anos, solteira, trabalha como diarista) e Joaquim Teodoro Ribeiro (54 anos, casado, trabalha fazendo “bicos” como mecânico, reside em Corumbá/GO) e dois netos: Thauany Severino Ribeiro Albino (24 anos, solteira, trabalha como Professora) e Hélio Ribeiro Albino Júnior (19 anos, solteiro). Diante do pleito de acolhimento institucional realizado por Cristina, em favor da idosa, a família foi incluída em acompanhamento socioassistencial. AÇÕES Da Convocações de Familiares Em observância ao Ofício No 67/2023 - DPDF/SUAP/GEPES (104928598) e em complementação ao Relatório Técnico - SEDES/CPSE/DISEFI/CREASP (108265249) foi realizada a convocação de Thauany Severino Ribeiro Albino, Portadora do CPF: 138.253.596-11 e Hélio Ribeiro Albino Júnior, portador do CPF: 075.173.251-67, netos da Sra. Sebastiana, na data de 03 de Abril de 2023 na oportunidade foram ouvidos presencialmente por Especialista em Assistência Social. Na ocasião Thauany relatou que não tem uma boa relação com a avó e que por ela não a visitaria. Que vai na casa da idosa esporadicamente e a pedido de Cristina. Que desde criança tem más lembranças de situações e comportamentos estranhos que a idosa apresentava contra ela, como por exemplo, se recusar a cumprimentá-la ou virar o rosto sem justificativa. Relatou que a Sra. Sebastiana fica sozinha o dia todo e que a família não paga cuidador e que anteriormente pagava diarista, mas Cristina havia dispensado a profissional. Que a mãe (Cristina) está muito desgastada emocionalmente e que em breve não conseguirá mais ajudar a avó. Existência de fragilidade/rompimento de vínculos. Nesse interim, foi realizado atendimento particularizado com a Hélio, na oportunidade este descreveu que cresceu longe da avó e que nunca foi construído um vínculo afetivo com a idosa, disse ainda que não ter o hábito de visitá-la. Segundo Hélio, a mãe (Cristina) sempre lhe contava histórias relacionadas a infância difícil que teve, pois, segundo declarou, a avó era muito agressiva e por vezes trancava a mãe pra fora de casa. Existência de fragilidade/rompimento de vínculos. Da Visita Domiciliar Foi realizada nova visita domiciliar a Sra. Sebastiana em 05 de abril 2023 por volta das 10:00 horas da manhã. Na ocasião a idosa encontrava-se sozinha - o que constitui fator de risco que agrava ainda mais o seu diagnóstico social - a casa estava desarrumada e malcheirosa. Perguntada se já havia lanchado naquela manhã a mesma respondeu que teria consumido bolachas com leite. Na geladeira havia duas marmitas que teriam sido compradas pela filha Cristina, bem como, alguns itens como leite e iogurte. No armário havia pouca comida armazenada. A idosa revelou que não tem o hábito de jantar e que de noite costuma comer bisnagas. O baixo valor nutritivo dos alimentos consumidos pela idosa despertou preocupação. Na casa não haviam muitas roupas sujas. Em suma, houve pouca alteração do diagnóstico social da usuária desde a última visita da equipe. Com ressalvas para uma piora na limpeza da casa, consequência natural visto que, atualmente, ninguém é responsável pela limpeza e a idosa não consegue desempenhar essa função. Presente Indícios de negligência/abandono. A idosa reiterou o desejo em ser acolhida, manifestando inclusive certa ansiedade. Da Insubsistência das Intervenções PAEFI Em atenção ao Memorando No 138/2023 - SEDES/SUBSAS/CPSE/DISA/CENTVAC (106691503) foi realizada sensibilização da filha, contudo sem sucesso, Cristina apresenta um preocupante quadro de desgaste psicológico por não saber lhe dar com as questões de saúde mental da mãe. Perguntada sobre a possibilidade de receber a Sra. Sebastiana em sua casa, Cristina informou que não teria condições nenhuma de recebê-la. Em relação ao filho Joaquim os vínculos com a mãe estão rompidos, no atendimento particularizado realizado em 13/03/2023 ele se mostrou ressentido com a mesma. Realizada a sensibilização do filho na busca de reconstruir vínculos, o mesmo apresentou boletim de ocorrência registrado por calunia em desfavor da idosa. Em contato com os filhos foram realizadas intervenções no sentido de conscientizar sobre o caráter excepcional do acolhimento institucional e que este somente é possível quando o autossustento ou convívio com os familiares estão fragilizados ou rompidos, contudo, ambos os filhos apresentam um grande desgaste emocional. O quadro social é o mesmo em relação aos netos que tiveram pouca convivência com a idosa. Cabe registrar que foram realizadas diversas tentativas de intervenções diferentes da institucionalização, contudo a família não aderiu as intervenções sugeridas. CONSIDERAÇÕES FINAIS Não houve êxito na identificação de familiares que possam ou que tenham, nesse momento, condições de prestar auxílio ou acolher a idosa. Dessa forma é possível concluir que a institucionalização foi tratada como 1. Medida Excepcional, que nesse momento foram 2. Esgotadas as Possibilidades de intervenção PAEFI, ainda, que a família foi informada sobre o caráter de 3. Provisoriedade do acolhimento, estando presente a 4. Fragilização e rompimento de vínculos. Assim, RECOMENDA-SE o acolhimento institucional de Sebastiana Tereza Severino nos exatos termos do Art. 37 §1o da Lei no 10.741/2003. Para tanto requer a Central de Vagas a inclusão em lista de espera por vaga em serviço de acolhimento de longa permanência para idosos - ILPI. Segue anexado aos autos Avaliação Socioassistencial da Pessoa Idosa (110302603). Este CREAS coloca-se à disposição para esclarecimentos pertinentes. A Lei 10741/2003 (Estatuto do Idoso) prevê a possibilidade de se promover o abrigo de idoso em entidade, nos seguintes termos: Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; V – abrigo em entidade; VI – abrigo temporário. As condições previstas no art. 43 que autorizam a adoção de medidas de proteção são: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; e III – em razão de sua condição pessoal. No caso, não obstante as informações contidas no relatório acima reproduzido, observa-se que já foi acionado o Poder Público para viabilizar a internação do idoso em abrigo temporário, encontrando-se em fila de espera – conforme ID 159118426. A situação descrita não demanda intervenção imediata, de modo a privilegiar a requerente em relação aos demais idosos, também em situação precária, que aguardam sua inclusão em abrigos em posição mais adiantada na fila de espera. Note-se que a idosa dispõe de renda mensal e há estrutura familiar, ainda que precária, para lhe dar apoio. Há relato inclusive de que os familiares pretendiam providenciar internação da idosa na cidade de Corumbá-GO, custeando com recursos do BPC por ela recebido, mas desistiram porque o local não oferecia boas condições. Ou seja, há condições, em tese, para que os familiares providenciem os cuidados para a idosa. Nesse quadro, não se vislumbra de plano omissão do Poder Público em promover o atendimento ao idoso, verificando-se apenas insuficiência do número de vagas disponíveis. Sendo assim, impõe-se que se aguarde o abrigamento segundo a fila de espera, inclusive para evitar tratamento privilegiado em relação a outros idosos que aguardam uma vaga. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...) Em razões recursais (Id 48580197), a agravante relata ser pessoa idosa e com esquizofrenia paranoide, morar sozinha e não possuir vínculos familiares. Diz que a precariedade da situação em que vive afeta sua saúde, higiene e alimentação. Brada ser premente sua internação em instituição de longa permanência. Afirma que “além de ser idosa, vulnerável socialmente, também possui esquizofrenia paranóide, havendo relatos no processo sobre o difícil convívio com seus familiares, havendo registro de boletim de ocorrência do próprio filho contra ela, sua mãe”. Proclama ter direito a assistência integral assegurada pelo Estatuto do Idoso. Sustenta que “a ausência de familiares e outros responsáveis para auxiliar um idoso ou a falta de recursos destes para suprir as necessidades daquele faz com que o Estado possa ser provocado para que aja no sentido de preservar a vida dessa pessoa, tendo em vista seu estado peculiar de vida”. Brada ser crítico o estado em que se encontra. Menciona sua idade e doença (esquizofrenia paranoide) como fatores de agravamento. Defende “necessária que se assegure proteção e segurança do idoso e a esquizofrenia agrava a vulnerabilidade da agravante, o que mostra que esses dois direitos fundamentais- segurança e proteção à sua integridade física - necessitam de proteção. Diante desse contexto, o art. 43 da Lei 10.741 prevê que as medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados em razão de sua condição pessoal e por omissão da família”. Aduz imprescindível sua internação. Diz necessitar de acompanhamento diário. Reforça a existência de relatório médico e técnico atestando a imprescindibilidade da medida. Requer seja antecipada a tutela recursal com determinação para que seja de imediato internada em instituição de longa permanência. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito, ante a previsão legal de proteção à pessoa idosa, e do perigo de dano, porque ameaçadas sua saúde, segurança e integridade física pela ausência de internação. Ao final, requer: a) Antecipação da tutela recursal para que haja internação da agravante em instituição de longa permanência; b) Confirmação da tutela antecipada para que a agravante seja internada em instituição de longa permanência. Sem preparo, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça na origem (Id 159137734 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho por atendidos os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, segundo informam os autos, a parte autora, ora agravante, é pessoa idosa, de 79 anos de idade (Id 159118418 do processo de referência), portadora de esquizofrenia paranoide, doença “grave e afeta a capacidade de compreensão da realidade. A paciente tem delírios paranoides, de controle e de publicação do pensamento. Está incapaz para os atos da vida civil”, conforme relatório médico emitido pelo médico psiquiatra, Dr. Robson Moraes, CRM-GO 10.720 (Id 159118424 do processo de referência). Do relatório elaborado por médico da estratégia de saúde da família, Dr. Guilherme Ferreira Moreira, CRM-DF 29.448, em 15/2/2023, consta: a autora/agravante “apresenta as seguintes condições: Parkinsonismo, esquizofrenia paranoide e transtorno da personalidade esquizoide em uso de Haloperidol decanoato 140/1000mg a cada 21 dias mantendo pensamentos delirantes. Não é agressiva e é dependente para as atividades instrumentais da vida diária e parcialmente dependente para as atividades básicas da vida” (Id 159118429 do processo de referência). Já o Relatório SEI-GDF no. 7/2023 – SES/SRSNO/DIRASE/CAPS III – PLA, de 2/3/2023 expôs a situação vivenciada pela recorrente (Id 159118425, pp. 1-3 do processo de referência, grifos nossos): RELATÓRIO DE ACOLHIMENTO COM SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA A Sra. Sebastiana Tereza Severino (D.N.: 31/12/1943) par4cipou de acolhimento neste CAPS II em 04/01/2023, sendo encaminhada para UBS de referência. Em 27/02/2023, passou novamente por um novo acolhimento. O acolhimento é uma entrevista semiestruturada que visa avaliar a demanda do paciente e se possui elegibilidade para acompanhamento intensivo ou semi-intensivo em CAPS II. Paciente veio acompanhada da filha Sra Cristina. Atendimento com s Sra Sebastiana Tereza Severino Nascida em 31 de dezembro de 1943, conta hoje com 79 anos, filha de Maria Tereza Severino, natural de Formosa GO, relata que teve 2 filhos Joaquim Teodoro Ribeiro 54 anos, reside em Corumbá GO e Cristina Tereza Severino, 42 anos, solteira, não foi uma mãe presente na criação dos mesmos. Segundo a idosa reside sozinha, em casa alugado pela filha na Quadra 01 Conjunto E Casa 25 Arapoanga DF. Relata que morava com filho no estado do Goiás, mas devido as dificuldades veio morar perto da minha. Questionada sobre sua infância, adolescência e a vida adulta, paciente relata que não tem boas lembranças. Durante o acolhimento, apresentou-se orientada em tempo e espaço, postura cooperativa, discurso coerente, pensamento organizado, humor hipotímico e ansiosa, com aparência adequada e sem crítica do adoecimento. Nega pensamento suicida. Nega uso de álcool ou drogas. Atendimento com a Sra Cristina Tereza Severino Sra. Cristina Tereza Severino, nascida em 15 de maio de 1980, solteira tem 2 filhos Thayany24 anos e Helio 19 anos, reside na Quadra 2 Conjunto J Casa 31 – Arapoanga DF. A Sra. Cristina trabalha como diarista com dias fixos. Segundo a filha a mãe não tem condições de morar sozinha, e a mesma devido suas atividades laborais, também não tem condições de prestar assistência integral a genitora. Segundo ainda a Sra Cris4na a genitora foi diagnosticada com CID 10 F 20, aos 76 anos, mas a genitora sempre apresentou comportamento "diferente" (SIC). Também segundo a filha a mãe foi diagnosticada com mal de Parkinson, MAS NÃO APRESENTOU RELATÓRIO MÉDICO, foi explico o que é mal de parkinson que é um distúrbio do movimento progressivo (avança com o tempo) e degenerativo, já que causa um declínio contínuo das células produtivas de dopamina na região encefálica conhecida como substância negra. Com a redução da dopamina que ajuda na realização dos movimentos a paciente vai perdendo a capacidade de controlar ou iniciar o movimento. os sintomas caracterís4cos, como movimentos não intencionais ou incontroláveis, tremores, rigidez e dificuldade de equilíbrio, além de alterações mentais e comportamentais. Geralmente, os sintomas começam de forma gradual e trazem dificuldades para a rotina da pessoa acometida. Segundo a Sra Cristina sua genitora, necessita de cuidados integral, e solicitou intervenção da Defensoria Público do Distrito Federal, para lograr êxito em sua demanda. Paciente em uso de HALDOL DECANOATO 50MG 2 AMPOLAS, e QUETIAPINA 100MG (1- 0-1) Considerações Finais Conforme preconiza o Estatuto do Idoso em seu Art. 3a É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efe4vação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A responsabilidade na atenção ao idoso passa então a ser compar4lhada entre família, Estado e sociedade. A saúde aparece como aspecto em destaque por exercer forte impacto sobre a qualidade de vida. Com a regulamentação do Sistema Único de Saúde - SUS, a saúde é afirmada enquanto direito de todos e dever do Estado. O processo de envelhecimento requisitou a implementação de polí4cas específicas que respondessem de forma integral às necessidades de saúde dos idosos, uma vez que este grupo etário, em decorrência do processo natural de envelhecimento, fica mais suscetível a doenças crônicas, algumas limitações e certas condições que causam dependência, trazendo como consequência o aumento da procura por serviços de saúde. Segundo a Sra Cristina Tereza Severino declara não possui mais condições psicológicas e físicas de lidar com a situação. Conforme relatório médico que atestar que a Sra Sebastiana é dependente para as atividades instrumentais da vida diária e parcialmente dependente para as atividades básicas da vida. Vale reiterar que durante o Atendimento Familiar com a Sra. Cristina (filha) na UPA de Planaltina DF, Foi aplicada a Avaliação de Sobrecarga de Cuidador - Escala Zarit, tendo como resultado sobrecarga do tipo GRAVE, das quais aponta-se a sobrecarga de cuidador. Paciente recebe o Beneficio da Prestação Continuada-BPC, renda essa que não dar pra suprir suas necessidades e também arca com pagamento de um cuidador. Diante do quadro encaminhei paciente para UBS de referência, com sugestão de regular atendimento nas áreas de psiquiatria, neurologista e geriatria. Com relação ao acolhimento em instituição de longa duração, acredito que a idosa apresenta todos os requisitos, uma vez que terá todos os seus direitos assegurados conforme preconiza o artigo 3a do Estatuto do Idoso. Em resultado de mais avançada investigação, foi elaborado o Relatório Social Informativo em que está expressamente recomendada a internação no caso em apreço (Id 159118425, pp. 4-6 do processo de referência, grifos nossos): RESUMO DA DEMANDA Demanda documental proveniente da Defensoria Pública do Distrito Federal (00401- 00002476/2023-76) em que se solicita avaliação da demanda, realização de intervenções cabíveis e posterior envio de relatório informativo. Trata-se de idosa com 79 anos de idade que reside sozinha em casa alugada, localizada na Quadra 1 Conjunto E Casa 25 no Arapongas/DF. Possui diagnóstico de esquizofrenia paranoide, transtorno de personalidade esquizoide e parkinsonismo (CID10: G211, F200 e F601) e em uso de Haloperidol Decanoato (106394215). Realizada busca da rede de apoio da idosa foi identificado dois filhos, a saber: Cristina Tereza Severino (42 anos, solteira, trabalha como diarista) e Joaquim Teodoro Ribeiro (54 anos, casado, trabalha fazendo “bicos” como mecânico, reside em Corumbá/GO) e dois netos: Thauany Severino Ribeiro Albino (24 anos, solteira, trabalha como Professora) e Hélio Ribeiro Albino Júnior (19 anos, solteiro). Diante do pleito de acolhimento institucional realizado por Cristina, em favor da idosa, a família foi incluída em acompanhamento socioassistencial. AÇÕES Da Convocações de Familiares Em observância ao Ofício No 67/2023 - DPDF/SUAP/GEPES (104928598) e em complementação ao Relatório Técnico - SEDES/CPSE/DISEFI/CREASP (108265249) foi realizada a convocação de Thauany Severino Ribeiro Albino, Portadora do CPF: 138.253.596-11 e Hélio Ribeiro Albino Júnior, portador do CPF: 075.173.251-67, netos da Sra. Sebastiana, na data de 03 de Abril de 2023 na oportunidade foram ouvidos presencialmente por Especialista em Assistência Social. Na ocasião Thauany relatou que não tem uma boa relação com a avó e que por ela não a visitaria. Que vai na casa da idosa esporadicamente e a pedido de Cristina. Que desde criança tem más lembranças de situações e comportamentos estranhos que a idosa apresentava contra ela, como por exemplo, se recusar a cumprimentá-la ou virar o rosto sem justificativa. Relatou que a Sra. Sebastiana fica sozinha o dia todo e que a família não paga cuidador e que anteriormente pagava diarista, mas Cristina havia dispensado a profissional. Que a mãe (Cristina) está muito desgastada emocionalmente e que em breve não conseguirá mais ajudar a avó. Existência de fragilidade/rompimento de vínculos. Nesse interim, foi realizado atendimento particularizado com a Hélio, na oportunidade este descreveu que cresceu longe da avó e que nunca foi construído um vínculo afetivo com a idosa, disse ainda que não ter o hábito de visitá-la. Segundo Hélio, a mãe (Cristina) sempre lhe contava histórias relacionadas a infância difícil que teve, pois, segundo declarou, a avó era muito agressiva e por vezes trancava a mãe pra fora de casa. Existência de fragilidade/rompimento de vínculos. Da Visita Domiciliar Foi realizada nova visita domiciliar a Sra. Sebastiana em 05 de abril 2023 por volta das 10:00 horas da manhã. Na ocasião a idosa encontrava-se sozinha - o que constitui fator de risco que agrava ainda mais o seu diagnóstico social - a casa estava desarrumada e malcheirosa. Perguntada se já havia lanchado naquela manhã a mesma respondeu que teria consumido bolachas com leite. Na geladeira havia duas marmitas que teriam sido compradas pela filha Cristina, bem como, alguns itens como leite e iogurte. No armário havia pouca comida armazenada. A idosa revelou que não tem o hábito de jantar e que de noite costuma comer bisnagas. O baixo valor nutritivo dos alimentos consumidos pela idosa despertou preocupação. Na casa não haviam muitas roupas sujas. Em suma, houve pouca alteração do diagnóstico social da usuária desde a última visita da equipe. Com ressalvas para uma piora na limpeza da casa, consequência natural visto que, atualmente, ninguém é responsável pela limpeza e a idosa não consegue desempenhar essa função. Presente Indícios de negligência/abandono. A idosa reiterou o desejo em ser acolhida, manifestando inclusive certa ansiedade. Da Insubsistência das Intervenções PAEFI Em atenção ao Memorando No 138/2023 - SEDES/SUBSAS/CPSE/DISA/CENTVAC (106691503) foi realizada sensibilização da filha, contudo sem sucesso, Cristina apresenta um preocupante quadro de desgaste psicológico por não saber lhe dar com as questões de saúde mental da mãe. Perguntada sobre a possibilidade de receber a Sra. Sebastiana em sua casa, Cristina informou que não teria condições nenhuma de recebê-la. Em relação ao filho Joaquim os vínculos com a mãe estão rompidos, no atendimento particularizado realizado em 13/03/2023 ele se mostrou ressentido com a mesma. Realizada a sensibilização do filho na busca de reconstruir vínculos, o mesmo apresentou boletim de ocorrência registrado por calunia em desfavor da idosa. Em contato com os filhos foram realizadas intervenções no sentido de conscientizar sobre o caráter excepcional do acolhimento institucional e que este somente é possível quando o autossustento ou convívio com os familiares estão fragilizados ou rompidos, contudo, ambos os filhos apresentam um grande desgaste emocional. O quadro social é o mesmo em relação aos netos que tiveram pouca convivência com a idosa. Cabe registrar que foram realizadas diversas tentativas de intervenções diferentes da institucionalização, contudo a família não aderiu as intervenções sugeridas. CONSIDERAÇÕES FINAIS Não houve êxito na identificação de familiares que possam ou que tenham, nesse momento, condições de prestar auxílio ou acolher a idosa. Dessa forma é possível concluir que a institucionalização foi tratada como 1. Medida Excepcional, que nesse momento foram 2. Esgotadas as Possibilidades de intervenção PAEFI, ainda, que a família foi informada sobre o caráter de 3. Provisoriedade do acolhimento, estando presente a 4. Fragilização e rompimento de vínculos. Assim, RECOMENDA-SE o acolhimento institucional de Sebastiana Tereza Severino nos exatos termos do Art. 37 §1o da Lei no 10.741/2003. Para tanto requer a Central de Vagas a inclusão em lista de espera por vaga em serviço de acolhimento de longa permanência para idosos - ILPI. Segue anexado aos autos Avaliação Socioassistencial da Pessoa Idosa (110302603). Este CREAS coloca-se à disposição para esclarecimentos pertinentes. Fazendo contraponto aos relatos acima indicados, há o memorando no. 351/223 – SEDES/SUBSAS/CPSE/DISA/CENTVAC, de 13/4/2023. Dito documento noticia que a idosa ocupa a 17a colocação na lista de interesse para internação e que no momento não existem vagas compatíveis com seu perfil (Id 159118426 do processo de referência). Dele consta também a informação de que a pesquisa por abrigos efetuada pela família restou infrutífera em virtude do alto valor praticado pelo mercado (Id 159118427 do processo de referência). Pois bem, tendo em conta o princípio da inafastabilidade da jurisdição expresso no inciso XXXV do artigo 5o da Carta da República, cumpre ao Poder Judiciário decidir, em tutela liminar, conflito social a exigir resposta estatal, sob pena de ser convalidada situação de desamparo à jurisdicionada, ora agravante. Note-se que, em processo judicial regularmente instaurado, postula a idosa autora/recorrente a liminar efetivação de direito fundamental a ela assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro, existindo como entrave à efetivação desse direito a falta de vagas em instituição que a possa acolher. A assistência social, nos termos das disposições expressas no Capítulo VIII do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), está legalmente assegurada ao idoso que necessite de acompanhamento e cuidado especial para manter satisfatória qualidade de vida, assim entendida a que preserve sua saúde física e mental, bem como propicie aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Ora, a distância concretamente verificada entre a disciplina estabelecida pelo legislador brasileiro e a ação empreendida pelo poder público evidencia grave omissão estatal no cumprimento de políticas públicas já definidas como prioritárias ao Estado Democrático de Direito que é a República Federativa do Brasil. Falha inequívoca há na atuação do Estado como garante, visto que desatendido dever específico de estabelecer instituições governamentais de longa permanência para idosos (ILPIs) sem suporte familiar. Obrigado está, portanto, o Poder Público Distrital a agir de modo a evitar que à autora/agravante sejam negados direitos fundamentais sociais assegurados em políticas públicas estabelecidas pelo legislador constitucional e infraconstitucional federal e distrital para a proteção das pessoas idosas. A ser tolerada a inação do Distrito Federal pelo não cumprimento do dever de prestar assistência social à agravante, pessoa idosa - assim considerada a pessoa maior de sessenta anos de idade (art. 2o, Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994) - estabelecida estará situação de manifesta afronta ao comando normativo posto art. 37, § 1o, da Lei n° 10.741, que assegura “A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”. Desrespeito também haverá à regra expressa no art. 45, V, do mesmo diploma legal, que assegura abrigo em entidade em se tratando de idoso cujos direitos se encontrem ameaçados ou violados (art. 43 do Estatuto do Idoso). Quanto ao tema, a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível é uníssona ao reconhecer o direito a internação em casos como o presente. Confira-se: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lecionam que a família, a sociedade e o Estado devem proteger e amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes sua dignidade e garantindo acesso à rede de serviços de saúde, assistência social e moradia digna quando verificadas inexistência de grupo familiar ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. 2. Deve ser deferido o pedido de acolhimento de longa permanência para idoso, se preenchidos os requisitos legais para usufruir do serviço. No caso, a autora é pessoa idosa, com 62 anos de idade, e é portadora de síndrome demencial por provável degeneração fronto-temporal, em fase avançada, não possui condições de se autossustentar. Do relatório do CREAS infere-se, ainda, que a família não é capaz de prover os cuidados necessários. 3. Em que pesem as alegações de necessidade de observância da isonomia e impessoalidade, certo é que tais princípios não podem ser entendidos como justificativa para negar o direito fundamental à vida digna da pessoa idosa. O deferimento do pedido contido na inicial, ao contrário de ferir o princípio da igualdade, o concretiza em seu aspecto material, deferindo aos desiguais tratamento desigual. Ademais, sopesando-se os princípios constitucionalmente assegurados, prepondera a Dignidade da Pessoa Humana no presente caso, uma vez que o desamparo de idoso nas situações em que a autora se encontra não seria admissível. 4. Remessa necessária e apelação conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1691821, 07179127420228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ALA CONVENIADA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO NA ALA PARTICULAR. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DEVER DO ESTADO. PESSOA IDOSA ACOMETIDA POR ENFERMIDADE. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. 1 - A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. 2 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, nos termos do que dispõe o artigo 230, da Constituição Federal. 3 - Em conjunto com a CF88, o Estatuto do Idoso assegura à pessoa idosa a proteção de seu direito à vida, à dignidade e ao respeito, devendo-se preservar a convivência familiar e comunitária. Garante-se, também, o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, sendo cabível a assistência integral em entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37 e § 1o do Estatuto do Idoso). 4 - No que tange à moradia, é determinada "a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência" (inciso V do parágrafo único). Assim, em casos em que a família não tenha condições, deve o Estado prestar assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, tal como prevê o art. 37 do estatuto. 5. Demonstrada a inexistência de grupo familiar, como na hipótese dos autos, é aplicável a medida excepcional e subsidiária de internação do idoso em entidade de longa duração, seja pública ou particular, pois evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, devendo ser mantida a decisão que manteve a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do abrigamento na instituição agravada até cognição exauriente. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1244853, 07249855920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, o descumprimento de dever específico pelo Distrito Federal a ensejar dano à autora/agravante que necessita de assistência social legalmente assegurada ao indivíduo idoso, em especial quando apresente declínio físico-mental, evidencial, de plano, os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Estando concreta e cumulativamente demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito vindicado de obter internação em instituição de longa permanência e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, é de ser concedida a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, com o que determino ao Distrito Federal que proceda à internação da autora, ora agravante, no prazo máximo de quinze dias, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior revisão da cominação. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora